Tribunal: STF
Processo: Rcl 60923
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cema Central Mineira Atacadista Ltda. propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos de n. 0011471- 87.2017.503.0008, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58. 



    Narra a reclamante que o órgão reclamado, em agravo de petição, no que se refere aos índices de atualização monetária aplicáveis, decidiu pela incidência da TR para a correção monetária de débitos trabalhistas devidos até 24/03/2015 e do IPCA-E para débitos a partir de 25/03/2015, cumulados com juros moratórios de 1%.



    Sustenta, todavia, que o título exequendo transitou em julgado antes do julgamento da ADC 58, pelo que seriam aplicáveis ao caso os novos parâmetros de atualização monetária definidos no paradigma invocado. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e ADI 5867, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje 07.04.2021) 



    No caso, o órgão reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos: 



    Sobre o tema, o comando exequendo sob o ID. 45473ef determinou expressamente os índices de correção monetária a serem adotados, quais sejam: TR para débitos trabalhistas devidos até 24/03/2015, e IPCA-E para os débitos trabalhistas devidos a partir de 25/03/2015.



    O trânsito em julgado da decisão em 20/05/2021, conforme certidão ID. cec92d3.



    No julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021, em 18/12/2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu: "O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, (...)"



    O STF determinou que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC(art. 406 do Código Civil).



    [...]



    Registro que em decisão de embargos de declaração o Exmo. Ministro Gilmar Mendes esclareceu que a incidência da taxa SELIC ocorrerá a partir do ajuizamento da ação.



    Tratando-se de decisão que transitou em julgado, incide a ressalva do item 8, "i" da decisão do STF nas ADC 58 e 59.



    Nos termos do art. 879, § 1º, da CLT, na liquidação, não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda ou discutir matéria pertinente à causa principal (art. 5º, XXXVI, da CRFB).



    Operando-se o trânsito em julgado, torna-se imutável e indiscutível a decisão (art. 502 do CPC/15), reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, assim ao acolhimento como à rejeição do pedido (art. 508 do CPC/15).



    Por conseguinte, devem ser estritamente obedecidos os parâmetros de cálculo fixados no título judicial, não podendo, as partes, adulterarem seu conteúdo no momento da liquidação.



    Irreparável, portanto, a decisão ao considerar que o Perito realizou-se a atualização monetária em estrita observância à determinado na sentença transitada em julgado.



    Nego provimento.



    Do teor do ato reclamado, observa-se que o trânsito em julgado na origem ocorreu em 20/05/2021, após, portanto o julgamento da ADC 58, realizado em 18/12/2020.



    Desse modo, a hipótese não é alcançada pela modulação de efeitos realizada no julgamento da ADC 58, devendo ser aplicados ao caso os novos parâmetros estabelecidos. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no que se refere índices de juros de mora e correção monetária, devendo outro ser proferido com observância do julgamento da ADC 58.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente